Tribunal: TJMT
Processo: 1004839-86.2019.8.11.0007
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-18
Data de publicação: 2020-11-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004839-86.2019.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MARIA DE SOUSA - CPF: 225.408.493-34 (APELADO), LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS - CPF: 700.575.241-49 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (REPRESENTANTE), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNANIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1004839-86.2019.8.11.0007

APELAÇÃO no 1004839-86.2019.8.11.0007

Apelante
: BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.

Apelado
: MARIA DE SOUSA

1a Vara Cível da Comarca de Alta Floresta

EMENTA

APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO/AUSÊNCIA DO EFETIVO PROVEITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - ALEGADA CESSÃO DE CRÉDITO - APELANTE QUE NÃO JUNTOU TERMO DE CESSÃO PACTUADO ENTRE OS BANCOS - COBRANÇA INDEVIDA - MÁ-FÉ NÃO DEMONSTRADA - RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES
– DANO MORAL – NÃO CARACTERIZADO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - LIMITE ART. 85, § 2o - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Não comprovada pela instituição financeira a legalidade da cobrança, torna-se inexistente o débito efetivado no benefício previdenciário da parte,
condição que enseja a restituição dos valores indevidamente pagos pela parte, porém na forma simples, porquanto não demonstrada a má-fé do banco requerido.

A cobrança indevida não configura, por si só, dano moral indenizável, máxime se não resulta na inscrição do nome do autor em órgãos restritivos de crédito.

Nos termos do §2o, do art. 85, do CPC, “
Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação”.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1004839-86.2019.8.11.0007

APELAÇÃO no 1004839-86.2019.8.11.0007

Apelante
: BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.

Apelado
: MARIA DE SOUSA

1a Vara Cível da Comarca de Alta Floresta

RELATÓRIO

Recurso de Apelação interposto por
BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.

Ação:
Ação Declaratória de Nulidade/Inexigibilidade de Desconto em Folha de Pagamento/Ausência do Efetivo Proveito c/c Repetição de Indébito e Danos Morais, proposta por
MARIA DE SOUSA
em desfavor de
BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.

Sentença:
julgou parcialmente procedente a ação para declarar ilegal a cobrança do empréstimo consignado discutido nos autos e condenar a parte requerida à devolução em dobro dos valores abatidos indevidamente à parte autora, no importe de R$9.510,64, com correção monetária e o respectivo pagamento de juros de mora 1% ao mês, desde a citação. Condenou, ainda, a parte requerida ao pagamento da quantia de R$4.000,00 a título de indenização por danos morais, com juros de mora de 1%, nos termos da súmula 54 do STJ, cuja incidência deverá ser feita a partir do evento danoso e correção monetária pelo índice INPC a partir do seu arbitramento. Condenou, ainda, a ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixou em 10% sobre o valor da condenação.

Apelação
(Id. 64087491): Sustenta a regularidade da contratação, porquanto afirma que o contrato n. 46-1121260/1199 foi devidamente firmado pela parte autora. Alega que a cessão foi comunicada à fonte pagadora que fez a alteração da nomenclatura na folha de pagamento da autora. Aduz que a posse do réu de toda a documentação e a abstenção do Banco Schahin S/A (incorporado pelo BMG S/A) de efetuar os descontos demonstram a regularidade da cessão. Assevera que inexiste dano material a ser reparado, porquanto a contratação do empréstimo reclamado foi legítima, sendo devidos os valores descontados. Afirma que a devolução em dobro somente é cabível se demonstrada a má-fé. Defende que não se configura a ocorrência de danos morais e que o valor indenizatório fixado é excessivo. Requer a incidência dos juros de mora a partir do arbitramento do valor do dano moral.

Pugna pela improcedência da ação ou, alternativamente, redução do valor indenizatório.

Sem contrarrazões
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1004839-86.2019.8.11.0007

APELAÇÃO no 1004839-86.2019.8.11.0007

Apelante
: BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.

Apelado
: MARIA DE SOUSA

1a Vara Cível da Comarca de Alta Floresta

V O T O

Recurso de Apelação interposto por
BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.

Ação:
Ação Declaratória de Nulidade/Inexigibilidade de Desconto em Folha de Pagamento/Ausência do Efetivo Proveito c/c Repetição de Indébito e Danos Morais, proposta por
MARIA DE SOUSA
em desfavor de
BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.

Sentença:
julgou parcialmente procedente a ação para declarar ilegal a cobrança do empréstimo consignado discutido nos autos e condenar a parte requerida à devolução em dobro dos valores abatidos indevidamente à parte autora, no importe de R$9.510,64, com correção monetária e o respectivo pagamento de juros de mora 1% ao mês, desde a citação. Condenou, ainda, a parte requerida ao pagamento da quantia de R$4.000,00 a título de indenização por danos morais, com juros de mora de 1%, nos termos da súmula 54 do STJ, cuja incidência deverá ser feita a partir do evento danoso e correção monetária pelo índice INPC a partir do seu arbitramento. Condenou, ainda, a ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixou em 10% sobre o valor da condenação.

Narra a parte autora que verificou descontos indevidos em seu benefício previdenciário, contrato no 46-1121260/1199, com início em 10.07.2011, no valor de R$4.755,32, a ser quitado em 60 parcelas de R$156,55.

O banco apelante pugna pela improcedência da ação ou, alternativamente, redução do valor indenizatório.

A

controvérsia está em saber se comporta reforma a r. sentença, a fim de julgar improcedente a ação ou, alternativamente, saber se é caso de reduzir o valor arbitrado a título de indenização por danos morais (R$4.000,00).

Pois bem.
Trata-se de relação de consumo, de modo que se aplica o Código de Defesa do Consumidor. Nesse sentido, é a leitura das Súmulas emitidas pelo Superior Tribunal de Justiça acerca do tema:

Súmula 297/STJ: “
O Código de Defesa do Consumidor é aplicável as instituições financeiras
”.

Súmula 479/STJ: “
As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias
”.

Desse modo, o posicionamento do CDC, aplicável ao presente caso, determina a inversão do ônus da prova, em razão da relação consumerista:

“Art. 6°. São direitos básicos do consumidor:

(...)

VIII - a facilitação da defesa de seus direitos,
inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil
, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências”.

No caso, a autora provou os fatos constitutivos do seu direito ao juntar Consulta de Empréstimo Consignado, que demonstra o suposto empréstimo em seu nome (Id.

64087463 - Pág. 1). Assim, a teor do que preceitua o art. 373, I, do CPC, ao requerido incumbia o ônus da prova da existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do requerente, como estabelece o inciso II do mesmo artigo.

Embora o banco réu tenha apresentado cópia de Cédula de Crédito Bancário, firmada entre a parte autora e o Banco Schahin (Id. 64087483), e informado que a operação que deu origem à cobrança foi cedida ao apelante, não trouxe aos documento hábil para comprovar a cessão do crédito, a fim de legitimar a cobrança realizada.

Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO – ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA – JUNTADA DE TERMO DE CESSÃO PÚBLICO GENÉRICO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – AUSÊNCIA DE JUNTADA DE TERMO DE CESSÃO PÚBLICO ESPECÍFICO – AUSÊNCIA DE VINCULAÇÃO DO CONSUMIDOR À DÍVIDA – AUSÊNCIA DE JUNTADA DE CONTRATO – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS QUE VINCULEM O CONSUMIDOR À DÍVIDA – INSCRIÇÃO INDEVIDA – ATO ILÍCITO CARACTERIZADO – INSCRIÇÕES PRÉVIAS – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA ILEGITIMIDADE DAS INSCRIÇÕES PRÉVIAS – APLICABILIDADE DA SÚMULA 385 DO STJ – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. Havendo alegação de inexistência de débito pelo consumidor, incumbe ao fornecedor de produtos e serviços que requereu a negativação do nome do consumidor provar que houve a contratação, a contraprestação do serviço e o respectivo inadimplemento. Imposição da regra da inversão do ônus da prova para que a empresa fornecedora de serviços comprove a contratação e o inadimplemento, sem os quais a inscrição é indevida e, portanto, gera dano moral “in re ipsa
”. É indispensável para comprovação da cessão de crédito a juntada de termo de cessão de crédito, geral ou específico, que vincule o consumidor ao contrato e à dívida inscrita, sem o que resta caracterizada a inscrição como indevida.
Não havendo comprovação da cessão de crédito, ante a ausência de juntada de documento que vincule o consumidor à dívida inscrita, ônus da parte Recorrente, é indevida a inscrição nos órgãos de proteção, não se prestando a isso a juntada de termo de cessão de crédito genérico, ainda que público.

Entretanto, havendo inscrições prévias, cabível a aplicação da Súmula 385, do Superior Tribunal de Justiça, sobretudo se não há na inicial qualquer justificativa quanto à súmula 385 do STJ.

Sentença reformada tão somente para declarar a inexistência do débito inscrito.

Recurso provido. (TJMT - N.U 1001220-12.2019.8.11.0020, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUCIA PERUFFO, Turma Recursal Única, Julgado em 20/10/2020, Publicado no DJE 21/10/2020)

Nessa linha, nota-se que o banco requerido não produziu prova apta a demonstrar a relação jurídica entre as partes, fato que torna os débitos inexistentes, os quais deverão ser restituídos ao autor, porém na forma simples, já que
a devolução em dobro tem por pressuposto a má-fé daquele que indevidamente recebeu.

Aqui, não se visualizam elementos capazes de assegurar tenha a Instituição Financeira agido com propósito maldoso, a ponto de justificar a devolução com essa pesada punição.

No que diz respeito aos danos morais, incumbe ao autor demonstrar o abalo moral sofrido (373, inciso I, do CPC). Contudo, não há nos autos demonstração do dano.

Embora a cobrança indevida possa acarretar desconforto ao consumidor, tal situação não ultrapassa o mero aborrecimento cotidiano, que não resulta em lesão à honra ou em violação à dignidade humana.

Nesse sentido:

Civil. Ação de obrigação de fazer cumulada com pedido de indenização por danos morais. Serviços de telefonia e internet. Sentença de improcedência. Pretensão à reforma Para a concessão do benefício da gratuidade é suficiente, ordinariamente, a declaração de insuficiência de recursos, por isso que existe presunção legal favor do requerente (artigo 99, § 3o, do Código de Processo Civil e, antes, artigo 4o da Lei n. 1.060/50), o que está em conformidade com a Constituição Federal, como já decidiu o C. Supremo Tribunal Federal. Presunção que, no caso concreto, não é elidida por elementos de convicção constantes dos autos. Alegação do autor de que aceitou a oferta, contratando plano de serviços mais vantajoso. Porém, mesmo depois de diversas reclamações a ré permaneceu descumprindo o contrato e cobrando valores relativos ao antigo plano. Na contestação, ré que não impugnou especificamente as alegações e nem os documentos apresentados pelo autor, inclusive diversos protocolos de atendimento. Proposta efetuada e contratada que deve ser cumprida à luz do disposto no artigo 30 do CDC.
Dano moral. Não configuração. Caso dos autos que não ostenta nenhuma peculiaridade que, em tese, pudesse excepcionalmente causar abalo psicológico significativo e, portanto, indenizável.
Descumprimento contratual. RECURSO PROVIDO EM PARTE. (TJSP; Apelação Cível 1006121-88.2019.8.26.0704; Relator (a): Mourão Neto; Órgão Julgador: 19a Câmara de Direito Privado; Foro Regional XV - Butantã - 1a Vara Cível; Data do Julgamento: 28/04/2014; Data de Registro: 09/04/2020)

RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. SERVIÇO DE INTERNET "UNIVERSO ON LINE S/A - UOL" NÃO CONTRATADO PELA PARTE AUTORA. DESCONTOS QUE SE MOSTRAM INDEVIDOS. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. A EMPRESA RÉ NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS DA PROVA. INCUMBIA-LHE DEMONSTRAR QUE A AUTORA ANUIU À CONTRATAÇÃO DE PROVEDOR DE INTERNET. COBRANÇA MENSAL INDEVIDA, FAZENDO JUS À DESCONSTITUIÇÃO DO DÉBITO. NO QUE TANGE AOS DANOS MORAIS, NÃO RESTAM CONFIGURADOS POR AUSÊNCIA DE PROVA DA EXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AOS ATRIBUTOS DA PERSONALIDADE DA AUTORA. AFIGURA-SE MERO DISSABOR INERENTE AO COTIDIANO DA VIDA MODERNA. ENTENDIMENTO PACÍFICO NESTA TURMA RECURSAL CÍVEL. SENTENÇA REFORMADA APENAS PARA AFASTAR A CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (TJRS - Recurso Cível, No 71006613327, Quarta Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Glaucia Dipp Dreher, Julgado em: 05-05-2017)

Dessa forma, não prospera o pleito de indenização por danos morais, porquanto não ficou comprovado o dano efetivo sofrido pela parte autora.

Por fim, no que diz respeito aos honorários advocatícios, observa-se que o Juízo de origem arbitrou a verba honorária em 10% sobre o valor da condenação.

Nos termos do art. 85, § 2o, do CPC:

“§ 2o Os honorários serão fixados entre
o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação
, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I - o grau de zelo do profissional;

II - o lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço”.

Verifica-se, portanto, que o valor fixado a título de honorários advocatícios pela r. sentença mostra-se adequado.

Posto isso,
dá-se parcial provimento ao recurso,
com a reforma da r. sentença

para determinar a restituição dos valores indevidamente pagos pela parte autora na forma simples

e afastar a condenação do banco requerido ao pagamento de indenização por danos morais.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/11/2020